Tribunal: STF
Processo: RE 1280445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Paraná que deu provimento ao recurso inominado e condenou o INSS a revisar o benefício da parte autora “mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários-de-contribuição referentes a todo o período contributivo (regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/91) e não apenas daqueles vertidos a partir de 07/1994 (regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/99)” (eDOC 9, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 97, 195, §§ 4º e 5º, e 201 da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta-se que existe “uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia!” (eDOC 13, p. 6).
    Aduz-se, ainda, que, “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS” (eDOC 13, p. 8).
    O processo veio-me por distribuição em 24.07.2020 e, em 04.08.2020, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 639.856, Tema 616 da sistemática da repercussão geral. 
    Recebidos os autos na origem, o Juiz Federal Rodrigo Kravetz, considerando que “não se vislumbra a total similitude fática entre a matéria discutida nos autos e o Tema 616/STF” (eDOC 26, p. 1), determinou a devolução do processo a este Supremo Tribunal Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 639.856, DJe 11.12.2012, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 616), em julgado assim ementado:
    “Constitucional. 2. Previdenciário. Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Fórmula de cálculo do salário de benefício. 3. Benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 12.12.1998. 4. Controvérsia. Incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98. 5. Cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26.11.99. 6. Relevância da questão constitucional. Repercussão geral reconhecida.” 
    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 
    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 
    (…) 
    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 
    (…) 
    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 
    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 
    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 616 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra de Juiz Federal que atua no Gabinete de Admissibilidade do Paraná. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 
    Diante disso, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que, por órgão colegiado, venha a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente